Tribunal: TJDFT
Processo: 0700523-95.2025.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa visando à fixação de regime inicial mais brando (aberto) para cumprimento da pena de 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, pela prática do delito previsto no art. 306, §1o, II, do CTB.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da pena fixada inferior a quatro anos, é possível a fixação do regime inicial aberto ao réu reincidente e com maus antecedentes.
III. Razões de decidir
3. A definição do regime inicial de cumprimento da pena deve observar os critérios previstos no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, quais sejam: a quantidade da pena aplicada, a reincidência e as circunstâncias judiciais.
4. Ainda que a pena fixada se enquadre no patamar legal que admite o regime aberto, a reincidência do réu e a presença de maus antecedentes impõem a adoção de regime mais gravoso, qual seja, o semiaberto.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.